Tribunal: TJSP
Processo: 1005038-26.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Mensalidades escolares. Cobrança de mensalidades de setembro a dezembro de 2014. Hipótese, no entanto, em que não demonstrou a entidade educacional, como lhe incumbia, a formalização de rematrícula pelo aluno. Existência de cláusula contratual que estabelece que o pagamento de mensalidade do semestre subsequente importaria em formalização da rematrícula. Consideração de que o

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. Mensalidades escolares. Cobrança de mensalidades de setembro a dezembro de 2014. Hipótese, no entanto, em que não demonstrou a entidade educacional, como lhe incumbia, a formalização de rematrícula pelo aluno. Existência de cláusula contratual que estabelece que o pagamento de mensalidade do semestre subsequente importaria em formalização da rematrícula. Consideração de que o aluno não efetuou o pagamento de mensalidade alguma atinente ao segundo semestre do ano de 2014. Rematrícula não efetivada. Desnecessidade, dada tal particularidade do ajuste, de formalização do pedido de desistência do curso. Falta de prova, ademais, da efetiva prestação do serviço escolar ao autor. Sentença reformada. Embargos monitórios acolhidos. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.